Tribunal: TJDFT
Processo: 0707696-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO. ART. 40. LEI 6.830/1980. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. TEMA REPETITIVO 566 DO STJ.
I – Consoante tese fixada pelo eg. STJ no Tema Repetitivo 566, o prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais iniciou-se na execução originária quando a Fazenda Pública teve ciência da tentativa frustrada de localização de bens do executado pela pesquisa Bacen Jud, e não pela pesquisa Infojud realizada posteriormente, como defende o agravante-exequente.
II – Agravo de instrumento desprovido.